Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713340-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICK WANDERSON ARAUJO DE SOUZA, BRENDA ALVES DA SILVA, ELY HORACIO DE SOUZA, TANIA DE ARAUJO DE SOUZA, HELEN CRISTINA ALVES DA COSTA RECORRIDO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito